Tribunal: TJSP
Processo: 2254101-32.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO.
I. Caso em Exame
Ação rescisória promovida por Associação de Moradores Vila Bela Porto Almeida contra Oscar Narciso, visando desconstituir sentença que declarou inexigíveis prestações vencidas após citação em ação declaratória de inexigibilidade de débito, admitindo a desfiliação do autor.
II. Questão em Discussão
A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO.
I. Caso em Exame
Ação rescisória promovida por Associação de Moradores Vila Bela Porto Almeida contra Oscar Narciso, visando desconstituir sentença que declarou inexigíveis prestações vencidas após citação em ação declaratória de inexigibilidade de débito, admitindo a desfiliação do autor.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se a decisão rescindenda violou norma jurídica e entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação ao Tema 492.
III. Razões de Decidir
A inicial não apresenta descrição de situação característica para rescisão da sentença, não configurando hipótese do art. 966 do CPC.
A decisão rescindenda estava de acordo com a jurisprudência vigente à época, não havendo violação manifesta de norma jurídica. Entendimento do STF no sentido de que não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente.
Tema do STF que não tratou de desfiliação, matéria que foi o objeto do acórdão rescindendo, de modo que não se pode afirmar ocorrência de julgamento manifestamente contrário a norma jurídica.
IV. Dispositivo
Indefiro o processamento da ação rescisória.